Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (AGRAVANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (AGRAVANTE), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO MARCHETT - CPF: 634.456.380-04 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (AGRAVADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR - INTERRUPÇÃO - ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, II DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O manejo anterior de ação interrompe o prazo prescricional, que se reinicia do último ato do processo que a interrompeu.

A prescrição intercorrente se manifesta quando o Credor permanece inerte no processo, por tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Constitui ônus da parte que alega comprovar eventual incapacidade civil da outra parte que interfira na relação processual atual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000410-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Eclair Diavan, Daniela Carolina Diavan, Marta Caetano Diavan, Lauro Diavan Neto e Marcela Nardez Branco Diavan

AGRAVADO: Francisco Marchett

Processo Origem:
Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001192-30.2010.8.11.0100, código 24956, Proc. 333/2010, da Vara Única da Comarca de Brasnorte

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Eclair Diavan e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por
Francisco Marchett
, rejeitou a impugnação ao afastar a prejudicial de prescrição, bem como não reconheceu a prescrição intercorrente por abandono processual e ainda, entendeu que a comprovação da capacidade civil do credor é ônus da parte que o alega.

Informa que o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução se deu no dia 07/05/2016, enquanto que o pedido de cumprimento de sentença foi realizado em 14/02/2022.

Aduz que a prescrição para a exigência dos honorários em cumprimento de sentença ocorre após o lapso de cinco anos.

Anota que a controvérsia está na ocorrência de causa de interrupção do prazo. Pontua se a interrupção da prescrição, que ocorre somente uma vez, se deu com a carga dos autos por procurador legalmente habilitado, que ensejou o decurso do prazo para pagamento ou impugnação ou quando da apresentação de contrarrazões.

Sustenta, de outra via, que embora seja seu o ônus de comprovar a incapacidade civil do exequente, ao indeferir o pedido para que a parte traga procuração assinada por próprio punho ou ato notarial em caso de incapacidade motora, ou ainda, a apresentação do endereço atual para expedição de carta precatória ou rogatória para constatação, acabou por cercear seu direito.

Por fim, quanto a prescrição intercorrente da ação de execução, alega que o último impulso efetivo se deu em maio de 2018, onde se reiterou os pedidos formulados em julho de 2013, 2015 e 2016, o que revela o abandono processual.

Requerem o provimento do recurso a fim de reconhecer a prescrição da exigência de honorários advocatícios; determinar a demonstração pelo agravado da plenitude de suas faculdades e capacidades mentais e reconhecer a prescrição intercorrente da ação de execução.

Contraminuta (id. 158026669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, rejeitou a Impugnação ao afastar a prescrição, bem como não reconheceu a prescrição intercorrente por abandono processual e ainda, entendeu que a comprovação da capacidade civil do credor é ônus da parte que o alega.

Consta que na sentença dos Embargos à Execução, os ora agravantes foram condenados a pagar honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, bem como em multa por litigância de má-fé.

Referida sentença transitou em julgado em 09/05/2016, quando, então, a parte credora ingressou, em 22/06/2016, com o Cumprimento de Sentença.

Ocorre que, o Juízo entendeu que a execução deveria se dar pela via própria, de modo que, em
23/07/2019, extinguiu o feito
.

Assim ocorrido, os agravados, então credores, promoveram o Cumprimento de Sentença na via executiva em 14/02/2022.

Assim exposto, conquanto os agravantes sustentem que o marco interruptivo da prescrição seria o momento em que o seu patrono realizou a carga dos autos, enquanto pendente prazo para pagamento voluntário nos autos dos Embargos à Execução, e de outra via, o Magistrado aponte como marco interruptivo a ciência inequívoca dos devedores, quando apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação da sentença de extinção do Cumprimento de Sentença (16/03/2020), certo é que ajuizada ação anterior, o prazo prescricional é interrompido e recomeça a correr a partir do último ato do processo, como disposto no parágrafo único do art. 202 do CC,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu,
ou do último ato do processo para a interromper
.”

Como esclarecem LUCIANO FIGUEIREDO e ROBERTO FIGUEIREDO:
"toda e qualquer ação material inequívoca a demonstrar que o credor não está inerte e, por isso, não merece sofrer a prescrição"
(Manual de Direito Civil. Volume único. 2ª edição. Salvador: JusPodium, 2021, p. 376).

Em exame aos autos dos Embargos à Execução n. 0000260-08.2011.8.11.0100, verifica-se que a sentença de extinção do Cumprimento de Sentença primeiramente promovido, foi proferida em 23/07/2019, sendo apresentado recurso de apelação pelos credores, bem assim contrarrazões. Contudo, houve pedido de desistência formulado pelos credores, sendo homologado pelo Juízo.

Sob tal viés, a questão não demanda maiores discussões, considerando que a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do Cumprimento de Sentença no bojo dos Embargos à Execução, em 22/06/2016, do qual os devedores tiveram ciência inequívoca, e só voltou a correr após o último ato da ação anteriormente ajuizada, não se operou a prescrição o Cumprimento de Sentença promovido nos autos da Execução em 14/02/2022.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 202, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC anterior.

2. Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição,
que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu
.

3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1135682/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021) (g.n)

Na linha de orientação do STJ, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A propositura da ação de busca e apreensão, com comparecimento espontâneo da parte ré (o que corresponde a citação válida), interrompe o prazo prescricional, que só recomeça a correr do último ato do processo, a saber: o trânsito em julgado da sentença, nos termos do parágrafo único, do art. 202, do Código Civil, independentemente se a respectiva ação for julgada extinta sem resolução do mérito, posto que a legislação civil não faz qualquer distinção.

(N.U 1019819-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Assim, também:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR EM DEMANDA EXECUTIVA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL NA DEMANDA ANTERIOR - RECURSO IMPROVIDO.

- O prazo para o ajuizamento de ação monitória lastreada em nota promissória sem força executiva é quinquenal e deflagra-se no dia subsequente à data de vencimento registrada na cártula.

- A interrupção da prescrição implica o reinício da contagem do prazo prescricional, não se contabilizando, para esse fim, o prazo transcorrido em data anterior à sua ocorrência.

- O fato de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito não afasta a causa interruptiva da prescrição. Conforme já entendeu o E. STJ, "a citação válida em processo extinto, sem julgamento do mérito, excepcionando-se as causas de inação do autor (art. 267, incisos II e III, do CPC [NCPC, art. 485, II e III]), interrompe a prescrição.

- Recurso improvido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.001893-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2023, publicação da súmula em 03/04/2023)

Logo,
inviável o reconhecimento da prescrição ao Cumprimento de Sentença
.

Sem razão os agravantes, executados, quanto a alegada prescrição intercorrente do feito executivo.

Pois bem. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia e desídia do exequente em dar andamento ao feito executivo.

Ora, no caso, é visível que o credor busca a satisfação do seu crédito por diversos meios, inclusive penhora de ativos financeiros, dentre outros meios, sem que tenha obtido sucesso.

Assim, embora a demora na satisfação do crédito, não se visualiza inércia dos exequentes, notadamente porque evidenciada a prática de diversos atos capazes de interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional, não sendo imputável a eles eventual demora no trâmite do processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

(TJMT N.U 1036208-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Logo,
não há prescrição intercorrente a ser declarada no feito executivo
.

Por fim, quanto ao pedido de comprovação da capacidade civil do credor, bem consignou a decisão agravada, no sentido de que “
o desenvolver do processo não pode ser pautado em conjecturas e indicações aleatórias, pois a demonstração de direito e de fatos naturais ou jurídicos que envolvem o processo deve ser comprovada pela parte que o alega”.

Vale dizer, é ônus da parte
“apontar a ocorrência de evento que torne a parte exequente incapaz e que possa interferir na relação atual entre as partes é do interessado, qual seja, dos executados/embargantes”
.

Tal entendimento não caracteriza cerceamento de defesa, devendo a parte que alega comprovar eventual incapacidade do credor nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023